Tribunal: TJMT
Processo: 1015569-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015569-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA E
DRA. FERNANDA SILVA FERREIRA
PACIENTE(S)
ALEX JOSE DA SILVA CUNHA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 12409-63.2016.8.11.0002, código 451184, em que restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. I e IV, §6o, do CP e no art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os impetrantes aduzindo a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva imposta ao paciente, que se encontra com a liberdade restrita desde a data de 15/02/2017, ou seja, há mais de 03 (três) anos, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, sustentando, nesse desiderato, a ausência de desídia da i. defesa para o maior elastério do trâmite processual, porquanto argumentam que a utilização de todos os meios necessários e disponíveis para o exercício da ampla defesa não pode ser considerada em desfavor do acusado, a afastar a incidência da Súmula n.o 64 do STJ.
Ademais, assevera ser indispensável a mitigação das Súmulas n.o 21 e n.o 52, ambas do STJ, as quais ressaltam terem sido editadas antes da Emenda Constitucional n.o 45/2004, que incluiu o inciso LXXVIII ao art. 5o da Constituição Federal [razoável duração do processo], e, também, em momento em que não era reconhecido o caráter supralegal dos tratados internacionais que versam sobre Direitos Humanos, o que torna prejudicada a aplicação de tais dispositivos sumulares.
Lado outro, asseveram ser inidônea a fundamentação utilizada para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente na decisão de pronúncia, pois afirmam que está lastreada na mera gravidade abstrata do delito e em alegações que não mais subsistem em razão do decurso do tempo, sem que tenham ocorrido fatos novos a amparar a perpetuação da medida extremada, a demonstrar a falta de contemporaneidade da ordem prisional.
Ainda nessa ordem de ideias, alegam que são suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, notadamente porque sustentam que o increpado é primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, com família constituída e que desde a sua inserção no sistema prisional vem trabalhando intramuros, fazendo jus a mais de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias de remição, a demonstrar que o seu estado de liberdade não representa perigo algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Em derradeiro, concluem que a manutenção em cárcere provisório do favorecido nessa ordem é ofensiva ao princípio da homogeneidade, por se constituir em situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal correlata, uma vez que, acaso condenado, frente às circunstâncias fáticas e aos predicados positivos que o sujeito ostenta, muito provavelmente será submetido a cumprir pena corporal em regime diverso do fechado.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, relaxando/revogando a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente, a intimação dos impetrantes para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 51673465 ao ID 51673468.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1008285-21.2019.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, como é sabido, os prazos processuais devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, uma vez que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal não são peremptórios, tampouco fatais, ao revés, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto, de modo a somente caracterizar o excesso apto a configurar coação ilegal se houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Nessa toada, o exame perfunctório dos autos não evidencia a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder a conta do tempo que o paciente encontra-se preso provisoriamente, haja vista o processo originário contar com uma pluralidade de réus, acusados pela prática de dois crimes, assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, sem desconsiderar que a decisão de pronúncia já foi prolatada, da qual os réus interpuseram recurso em sentido estrito, a justificar, em um primeiro momento e em certa medida, um maior elastério no trâmite do processo, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.
Com isso, por ora, não encontro razões para mitigar as Súmulas n.o 21, n.o 52 e n.o 64, todas do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque, embora os impetrantes tenham entendimento em sentido contrário, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).
Lado outro, em relação à prisão preventiva mantida no édito de pronúncia, ao que parece, ainda persiste o periculum libertatis, revelado na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes praticados, em razão do modus operandi, especialmente porque o favorecido nessa ordem e demais corréus supostamente seriam integrantes de um “grupo de extermínio” demasiadamente organizado, com divisão em núcleos de inteligência e operacional, que, aparentemente, possui envolvimento com diversos homicídios ocorridos na comarca de Várzea Grande/MT, a tornar insuficiente a mera vinculação dos suspeitos ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.
Nesse sentido é a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC 97688 MG Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009).
Como se não bastasse, a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1008285-21.2019.8.11.0000, impetrado anteriormente em favor do mesmo paciente e tratando dos mesmos fatos ilícitos, durante a sessão ocorrida em 17/07/2019, debruçou-se sobre os fundamentos e requisitos da prisão preventiva mantida na pronúncia e, à unanimidade, denegou a ordem, cuja ementa do julgado deu-se nos seguintes termos, in verbis:
“HABEAS CORPUS – ART. 121, §2o, INCS. I E IV, E §6o, DO CP E DO ART. 2o, §2o C/C ART. 1o, §1o, AMBOS DA LEI N.o 12.850/13 – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – 1) PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA EM RAZÃO DA INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS E A VIABILIDADE DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA – MANUTENÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS – REQUISITOS ENSEJADORES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSÍVEL RISCO ÀS DEMAIS INVESTIGAÇÕES EM CURSO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – 2) ORDEM DENEGADA.
1. Apresenta-se idoneamente justificada a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente na indispensabilidade de se acautelar a ordem pública, se a situação fática retratada nos autos demonstra a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela forma de atuação da organização criminosa denominada “Mercenários”, grupo de extermínio, que supostamente faz parte, que utiliza técnicas de monitoramento e evidencia a periculosidade social do increpado.
Outrossim, por haver suspeitas de que o encarcerado faça parte de grupo criminoso, conhecido por executar pessoas que possuem registros criminais ou que se desentendem com membros da aludida facção, não é irrazoável a conclusão de que, em liberdade, possa atrapalhar a produção de provas, pois é de conhecimento que integrantes de organização criminosa não medem esforços para permanecerem sem qualquer responsabilização criminal, a amparar, ainda mais, que seja mantido sob o cárcere preventivo para garantir a conveniente instrução criminal, a tornar insuficiente a sua mera vinculação às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais, inclusive, não possuem o condão de afastar o periculum libertatis.
2. Ordem denegada”
Com isso, aparentemente, trata-se de mera repetição de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese.
Ademais, em relação ao argumento de que a ordem prisional é extemporânea, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa” (HC n. 496.533/DF, reator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de garantir a segurança pública, sendo certo, ainda, que a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar a tese defensivas de que há ofensa ao princípio da homogeneidade.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALEX JOSE DA SILVA CUNHA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator